Tribunal: TJDFT
Processo: 0717751-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) no 0717751-16.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: NOVACAP COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: AURIENE MOREIRA DA SILVA GUIMARAES, JOAO PEREIRA BRAGA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela NOVACAP COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL visando à reforma da decisão ID 222117298 proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e condenou a executada, ora agravante, ao pagamento dos honorários advocatícios, nos autos de cumprimento de sentença 0714115-90.2022.8.07.0018. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravada JOAO PEREIRA BRAGA para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília,13 de maio de 2025 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator